Tribunal: TJSP
Processo: 0000746-43.2020.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Duplicatas sem aceite protestadas - Relação jurídica que deve se sustentar em compra e venda ou prestação de serviços - Cerceamento de defesa inexistente - Inépcia da inicial - Apresentação do original dos títulos com conferência da autenticidade da cártula pelo cartorário - Possibilidade (§ único do art. 1260 das Normas de Serviço da CGJTJS) - Aptidão

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Duplicatas sem aceite protestadas - Relação jurídica que deve se sustentar em compra e venda ou prestação de serviços - Cerceamento de defesa inexistente - Inépcia da inicial - Apresentação do original dos títulos com conferência da autenticidade da cártula pelo cartorário - Possibilidade (§ único do art. 1260 das Normas de Serviço da CGJTJS) - Aptidão reconhecida - Preliminar afastada - Notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega de mercadorias e protesto - Artigo 15, II, letras a, b e c da Lei 5.474/68 - Requisitos cumulativos preenchidos - Título provido dos requisitos cambiários - Nulidade da execução afastada - Inexistência de indícios de excesso de execução - Fato desconstitutivo do direito da embargada não demonstrado (art. 373, inc. II, do CPC) - Recurso improvido